Tribunal: TJBA
Processo: 8076164-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076164-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ANA LIDIA PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO ART. 3° DO DECRETO 11.150/2022 E JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPFS) 1005, 1006 E 1097. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e não consignados ao percentual de 35% dos rendimentos da consumidora, bem como para impedir sua negativação, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos contratuais, especialmente à luz da legislação sobre superendividamento e do parâmetro do mínimo existencial fixado normativamente.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, tendo como objetivo a preservação do mínimo existencial do consumidor.

4. O mínimo existencial foi objetivamente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, entendimento declarado constitucional pelo STF no julgamento das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097.

5. No caso concreto, a renda remanescente da agravada, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

6. A ausência de comprometimento do mínimo existencial impede a limitação judicial dos descontos consignados, impondo a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8076164-78.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
(ASTEBA)

e, como Agravada,

ANA LIDIA PEREIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA